Tribunal: TJDFT
Processo: 0750039-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750039-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS COUTO SANTOS AGRAVADO: MANOEL DA SILVA OLIVEIRA, MARIA MARLENE NASCIMENTO DE ANDARDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS COUTO SANTOS (terceiro interessado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos do cumprimento de sentença no 0701726-81.2019.8.07.0017, proposto por MANUEL DA SILVA OLIVEIRA em desfavor de MARIA MARLENE NASCIMENTO DE ANDRADE. O agravante afirma ter adquirido em leilão público o imóvel localizado no Terreno no 8, da Quadra QS 14, conjunto 05, Riacho Fundo II/DF, conforme Carta de Arrematação expedida em 03/10/2022. (ID 53727656) Pleiteou, assim, a expedição de ofício ao Cartório do Registro de Imóveis para determinar a transferência da propriedade. (ID 145217951, dos autos de origem) O d. Juízo Singular determinou que fosse oficiado à Terracap para enviar o comprovante de cessão de direitos possessórios referentes ao imóvel. (ID 151517199, dos autos de origem) A Terracap atendeu à ordem judicial informando que em 16/03/2017 o imóvel se encontrava na condição 120 – em fase de doação ao Distrito Federal e, em 24/04/2017, imóvel na condição 218 – Doado do DF/Assentamento, conforme escritura pública de doação. (ID 156949779 e ID 157369761, dos autos de origem) Desta feita, o d. Juízo determinou que fosse oficiado, com urgência, ao Distrito Federal para esclarecer se houve a cessão às partes do processo dos direitos possessórios do LOTE 8, CONJUNTO 5, QS 14, RIACHO FUNDO II/DF, matrícula 99.274. (ID 160812571) Em resposta, o Distrito Federal esclareceu que não foram encontrados registros ou comprovante de cessão de direito em nome das partes do processo, Manoel da Silva Oliveira, nem de Maria Marlene Nascimento de Andrade. (ID 171951617, dos autos de origem) Sobreveio, assim, a r. decisão agravada, cujo teor transcrevo (ID 176138930, dos autos de origem): “Fica o terceiro interessado LUCAS intimado para se manifestar sobre o exposto no ofício da CODHAB de ID 171951617, na qual registra que as partes desse processo eram ocupantes informais do LOTE 8, CONJUJNTO 5, QS 14, RIACHO FUNDO II/DF, o que impede o juízo de determinar ao Cartório de Registro de Imóveis que anote a transferência do bem para seu nome. Por oportuno, registre-se que a sentença que determinou a dissolução da união estável entre as partes partilhou os direitos possessórios desse lote. Com isso, o que foi alienado judicialmente foram esses direitos e não o direito real de propriedade. Prazo: 15 dias. Sem outros requerimentos, tendo o cumprimento de sentença sido extinto e a sentença transitado em julgado, arquivem-se os autos com baixa.” Inconformado, o terceiro interessado recorre. Aduz que o imóvel foi arrematado livre de ônus, inclusive já tendo sido regularizado o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI. Destaca que “ao arrematar o imóvel em leilão judicial, a expectativa era adquirir não apenas os direitos possessórios, mas sim a propriedade plena do imóvel, conforme é comum neste tipo de procedimento.” (ID 53727652, Pág. 5) Tece considerações a respeito da aquisição de imóvel em hasta pública e as diferenças entre uma negociação de transmissão voluntária de propriedade. Aduz que a r. sentença partilhou o imóvel e não os direitos possessórios. Ao final, requer (ID 53727652, Pág. 7): “Posto isso, requer aos Nobres Desembargadores que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, nos seus efeitos ativo e suspensivo, razão pela qual requer seja expedido nova carta de arrematação com vistas à transferência da propriedade plena do imóvel, permitindo o registro do imóvel em nome do agravante, expedindo-se ofício ao Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na EQ 31/33 Lote 5 Sala 210 e 212 Edifício Consei, DF, CEP: 71065-901, Telefone: (61) 3382-7455, determinando a transferência da propriedade localizada no Lote 08, Conjunto 05, Quadra QS 14, Riacho Fundo II/DF, matrícula 99.274, para LUCAS COUTO SANTOS. (g.n.) Preparo regular identificado. (ID 53727653 e ID 53727654) É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que, não há perecimento do direito do terceiro interessado/arrematante. Assim, a análise da matéria, que enseja exame mais percuciente, pode e deve aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça em razão da atuação do órgão ministerial na instância de origem, na condição de fiscal da lei. (ID 154592077, dos autos de origem) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator